Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DESFILIAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação à fixação de prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões referidos no Decreto no 148/20, por ausência de interesse recursal, se a parte apelante não tiver sucumbido nesse ponto.
2. Na condição de proprietário do imóvel e condômino, o autor é responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes da relação condominial, mesmo de condomínio constituído sob a forma de associação, conforme previsto no art. 1.336, inciso I, do CC.
3. O simples pedido de desfiliação da associação - negado em conformidade com o estatuto -, não constitui motivo de inadimplemento.
4. Não tendo os réus praticado qualquer ato ilícito na demora da individualização da matrícula das unidades imobiliárias, sequer em promover cobrança de taxas condominiais, o pedido de reparação por danos morais deve ser julgado improcedente.
5. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.